Tribunal: TJMT
Processo: 1036208-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036208-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 026.071.781-93 (AGRAVANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade de multa cominatória de R$ 50.000,00 imposta em cumprimento de sentença, bem como os atos expropriatórios dela decorrentes. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de intimação pessoal do devedor e na controvérsia quanto ao cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da multa cominatória imposta em cumprimento de sentença quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor, inclusive por meio de intimação eletrônica no sistema PJe.

III. Razões de decidir

A jurisprudência desta Câmara reconhece que a intimação eletrônica da pessoa jurídica cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa cominatória.

Constatada a ciência inequívoca da parte agravada quanto à obrigação judicial e à multa, é incabível a suspensão de sua exigibilidade por decisão monocrática, em desconformidade com entendimento consolidado deste colegiado.

Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal. Inexistência de demonstração de perigo de dano ou de desproporcionalidade da medida coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação eletrônica regularmente realizada no sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal da pessoa jurídica devedora para fins de imposição de multa cominatória. 2. Não se justifica a suspensão da exigibilidade da multa quando há ciência inequívoca da obrigação e inexistência de elementos que indiquem desproporcionalidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 523, § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Marcos Roberto da Silva, contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do agravo de instrumento n. 1036208-12.2025.8.11.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravada MRV Engenharia e Participações S.A., para suspender a exigibilidade da multa cominatória de R$ 50.000,00 imposta no cumprimento de sentença, bem como os atos expropriatórios dela decorrentes, até o julgamento do recurso.

Inconformado, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada diverge de precedentes desta Terceira Câmara, proferidos sob idêntico contexto fático e jurídico, inclusive pelo mesmo Relator; (ii) o laudo pericial judicial comprova o descumprimento da obrigação de fazer por parte da agravada, sendo indevida a suspensão da multa; (iii) não há nos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar a eficácia do título executivo judicial transitado em julgado; (iv) a ausência de intimação pessoal não se verifica, pois houve ciência inequívoca da obrigação e confissão da própria MRV quanto à incidência da multa; (v) a decisão monocrática violaria os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da coerência jurisprudencial.

Requer, ao final, a revogação da decisão agravada e o prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões de id. 329211869, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O agravo interno em exame insurge-se contra decisão monocrática proferida por este Relator que, em sede de cognição sumária, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravada MRV Engenharia e Participações S.A., para o fim de suspender a exigibilidade da multa cominatória de R$ 50.000,00 e obstar a prática de atos expropriatórios no cumprimento de sentença em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, até o julgamento do agravo de instrumento.

A decisão agravada apoiou-se, inicialmente, na possível ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, exigência consagrada pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, e na alegação de controvérsia sobre o efetivo cumprimento da obrigação, o que justificaria, em tese, a suspensão provisória da execução da multa até o pronunciamento colegiado definitivo.

Todavia, reexaminando os fundamentos da decisão monocrática à luz da jurisprudência já firmada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, especialmente no julgamento do RAI 1002807-22.2025.8.11.0000, de minha relatoria, constato que a tese de exigência da intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ não subsiste quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da obrigação judicial.

No referido precedente, assentou-se a seguinte tese:
“A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória.”

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a suficiência da intimação eletrônica regularmente efetuada à pessoa jurídica no sistema PJe, sobretudo quando esta manifesta nos autos ciência da obrigação e da sanção prevista pelo seu descumprimento, inclusive por meio da apresentação de impugnações, relatórios e cálculos que expressamente contemplam a multa imposta.

No caso dos autos, verifica-se, a princípio, que a parte agravada teve ciência inequívoca da obrigação imposta em sentença, inclusive tendo-se manifestado nos autos do cumprimento de sentença a respeito da execução, da multa fixada e do próprio mérito da obrigação.

Dessa forma, revela-se incongruente, sob o ponto de vista da coerência jurisprudencial interna, a manutenção de decisão liminar que, em hipótese semelhante àquelas já enfrentadas e decididas por este Órgão Colegiado, suspende a eficácia de obrigação regularmente imposta e da respectiva sanção coercitiva.

Ressalte-se, ainda, que não há perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o efeito suspensivo pretendido, tampouco demonstração de que a medida coercitiva seja excessiva ou desproporcional.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, e diante da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito desta Câmara, impõe-se a retratação da decisão monocrática, para
indeferir
o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento n. 1036208-12.2025.8.11.0000.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025